Tribunal: CARF
Processo: 12196.001107/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12196.001107/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.304 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
VERA LUCIA FERREIRA MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. MANUTENÇÃO DA GLOSA. ALEGAÇÕES
ACOMPANHADAS DAS PROVAS CABÍVEIS. INOVAÇÃO A QUO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
Os contribuintes estão obrigados a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, os fatos que tenham ensejado todas as deduções
informadas na declaração de ajuste anual.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de preterição do direito de defesa e por
representar avanço em ato de competência da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12196.001107/2009-51
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.304 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001107/2009-51

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 136/138), interposto contra o Acórdão 04-
24.587 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS - DRJ/CGE (e-fls. 119/127) que considerou, por unanimidade de votos, procedente
em parte a Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/3), apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 59/62) relativa Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de
lavratura 01/06/2009, Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, que constatou Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar no valor de R$13.528,88, reduzido pela Decisão a quo para
R$776,60, sempre a sofrer incidência de Multa e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/CGE, exposto em sua síntese, por
sinteticamente esclarecer os fatos sob apreciação:
Relatório
Lançamento
(...)
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 58-61, o lançamento de ofício
decorre de dedução indevida de despesas medicas, tendo sido glosado o valor de R$
49.195,94 com base nos seguintes fundamentos:
Das despesas médicas deduzidas RS 49.195,94 foram suportadas por Nivaldo de Souza
Morais sem relação de dependência com a declarante. Apenas RS 1.000,00 enquadram-
se no art. 80, parágrafo 1o, II.
(...)
Impugnação
Em 08/07/2009 o representante legal do espólio de Vera Lúcia Ferreira Morais na
condição de inventariante, assim nomeado no termo de f. 116, apresentou impugnação,
f. 01-02, e, após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujo
ponto relevante para a solução do litígio é a afirmação de que, ao contrário do que
consta na notificação de lançamento, as despesas médicas deduzidas na declaração de
ajuste anual do sujeito passivo se referem ao tratamento médico da própria interessada,
sendo que o pagamento também foi suportado por ela.
Alega que o cônjuge da interessada, Nivaldo de Souza Morais, emitiu os cheques para
pagamento das referidas despesas na condição de co-titular da conta bancária conjunta
com a interessada, o que ocorreu porque ela estava impedida de fazê-lo em razão de sua
saúde debilitada. Esclarece, por fim, que o casal optou por declarar em separado e que
cada declaração de ajuste anual contempla apenas as despesas médicas relativas ao
tratamento do próprio declarante.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO.
É válido o lançamento efetuado sem a identificação do espólio quando não
ficar configurado prejuízo à defesa.
À dívida de responsabilidade do espólio aplica-se a multa de 10% em
substituição à multa de ofício de 75%. DESPESAS MÉDICAS. ENTIDADE
FAMILIAR.
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as
despesas com instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.304 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001107/2009-51

tratamento do declarante e de dependentes incluídos na declaração cujo ônus
financeiro tenha sido suportado por um terceiro, se este for integrante da
entidade familiar, não havendo, neste caso, a necessidade de comprovação do
ônus.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
14/09/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 135), o contribuinte apresentou seu Recurso
em 06/10/2011 (protocolo de e-fl. 136), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em
sua essência a seguir:
- clama pela tempestividade de seu recurso e traz apertada síntese dos fatos;
- aponta em relação às despesas glosadas pela DRJ referentes ao médico Antonio
Gentil, ao Hospital Proncor, e à Sonimed, não haveria duplicidade de informação, e sim a efetiva
despesa com tais eventos e os recibos apresentados em ambas as declarações, de cada cônjuge,
diferem em valores e datas; e
- concorda com a glosa referente a despesa com nutricionista.
5. Seu pedido final é pelo “encerramento” da Notificação de Lançamento.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares cingem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto. Verifica-se ainda que a
indisposição do interessado restringe-se à glosa do valores relativos a despesas médicas, e que
concorda com a glosa relativa ao dispêndio com nutricionista, matéria em relação à qual então
não se dá continuidade ao litígio, estando seu crédito tributário consolidado.
9. Verifica-se do Acórdão combatido que ainda restam sob litígio, em relação as
despesas médicas, os seguintes valores (Tabela 3 do Acórdão, e-fls. 126):

10. Observe-se que o prestador 01 é o médico Antonio Gentil, o 07 é Proncor
Unid. Int. Cardiorrespiratória e o prestador 11 é a Sonimed.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.304 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001107/2009-51

11. Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
12. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
13. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
14. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
15. Pela simples apreciação dos Recibos emitidos pelo Dr. Antônio Gentil Neto,
onde consta a interessada como paciente (e-fls. 15/17), além dos documentos de faturamento
emitidos pelo Proncor (e-fls. 23/26 e 28/32), confirma-se que tais despesas efetivamente são
relativas à contribuinte e que, de antemão, por si só já possibilitam a sua total dedução em
Declaração de Ajuste Anual – DAA da interessada.
16. Aprecie-se ainda a Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de
Lançamento (e-fl. 60), depreende-se que o fundamento da Notificação é:
Das despesas médicas deduzidas, R$ 49.195,94 foram suportadas por Nivaldo de Souza
Morais sem relação de dependência com a declarante. Apenas RS 1.000,00
enquadram-se no art. 80. parágrafo 1o , II. (ora grifado)
17. E neste diapasão, a DRJ claramente indica como fundamento de sua decisão
uma suposta relação de dependência existente entre a interessada e seu cônjuge, além de reforçar
a possibilidade de cada declarante utilizar os comprovantes emitidos em seu nome relativos ao
próprio tratamento. Senão, vejamos o seguinte exceto do Voto proferido pela Instância de Piso,
ora grifado:
(...)
Dessa forma, se os dependentes apresentarem declaração em separado, aplica-se a
regra geral em que são dedutíveis as despesas médicas cujos comprovantes sejam
emitidos em nome do declarante para o seu próprio tratamento. Cada declarante
utiliza os comprovantes emitidos em seu nome e relativos ao seu próprio
tratamento. (...).
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.304 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001107/2009-51

Além disso, deve ser observada a regra de que é vedada a dedução concomitante do
montante referente a um mesmo dependente, na determinação da base de cálculo do
imposto, por mais de um contribuinte (art. 35 § 4° da Lci 9.250/95).
(...)
18. Ou seja, não só a DRJ corrobora que despesas efetivamente relativas à
contribuinte possibilitam a dedução, conforme os já referidos comprovantes emitidos por
Antonio Gentil e Proncor, mas também inova ao indicar relação de dependência entre os
cônjuges, diametralmente oposta ao indicado pela Notificação.
19. Este último argumento a quo configura-se em clara inovação levada a efeito
pelo Colegiado de Primeira Instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
Decisão, além de invadir o campo de atuação da fiscalização, violou o direito ao contraditório e à
ampla defesa da recorrente, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes
inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se
dê por fundamentos não cogitados na autuação.
20. Diante desta clara inovação, e corroborada a correta dedução de despesas
comprovadamente realizadas com a própria interessada, deve-se acatar toda a pretensão ainda
buscada em sede recursal pela contribuinte, no sentido da possibilidade de dedução de todas as
suas despesas médicas ainda sob apreciação.
Dispositivo
21. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital